Tribunal: STF
Processo: RE 114597
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-17
Data de publicação: 1989-03-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL.
DISSIDIO SUPERADO, ANTE O DECIDIDO PELO TRIBUNAL PLENO, NO
RE-110.419 (SESSAO DE 8.3.89), ONDE FICOU ASSENTADO QUE QUANDO
O ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO APENAS REDUZ O CALCULO DA
GRATIFICAÇÃO (SEM ABOLI-LA) NÃO CONCERNE, ENTÃO, AO FUNDO DO
DIREITO, MAS A SUA CONSEQUENCIA. POR ISSO, A PRESCRIÇÃO SÓ
ATINGE AS PARCELAS.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE, DE ACORDO COM A SÚMULA 356.